Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Processo: 0707544-55.2025.8.07.0000 Classe Judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Exequente(s): RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME Executado(s): SINOMAR TOTTOLI Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: Baixo os autos em diligência para que a Secretaria desta 1a Câmara Cível remeta os presentes autos ao juízo de origem (4a Vara Cível de Brasília), para cumprimento, por delegação, das diligências deferidas na decisão anterior (ID 72011687), com o seguinte teor: ======= DECISÃO ======= Em atenção aos artigos 5o, 6o, 797 e 831, do CPC, DEFIRO o pedido do Exequente, formulado na petição de ID 71681282, págs. 1-2, de consulta/pesquisa e penhora de valores via SISBAJUD e ao Sistema CCS-BACEN em nome do ora Executado. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Adotadas as providências, retornem os autos a esta instância originária. Brasília, 02 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator